Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701682-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PIT STOP AGUAS CLARAS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI REQUERIDO: REDE ABASTECE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA D E C I S Ã O Compulsando os autos verifico que nos autos de origem n. 0020724-65.2014.8.07.0001, houve distribuição do agravo de instrumento n. 0732381-19.2021.8.07.0000 (ID 105517084, processo de origem), à 4a Turma Cível, sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, anterior à distribuição da presente petição cível. De acordo com o Art. 81, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, tal situação torna preventos o Órgão julgador e o relator. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento ao Serviço de Autuação e Distribuição, para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência o Desembargador Arnoldo Camanho de Assis ou, na sua eventual ausência (Art. 79, § 1o, do Regimento Interno), a um dos membros da 4a Turma Cível, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021 11:09:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador